Tribunal: TJDFT
Processo: 0708713-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708713-48.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENNIA CHRISTINA BENTO COSTA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu a tutela de urgência consistente na antecipação das avaliações necessárias para a aprovação da agravante no curso técnico em secretaria escolar. A agravante requer a desistência da ação, com a consequente extinção do feito (id 45326597). Esta Relatoria intimou a agravante para esclarecer se pretende a desistência do recurso ou da ação, bem como para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso diante do requerimento de desistência da ação formulado no Juízo de Primeiro Grau (id 45359057). O prazo transcorreu sem resposta (id 45856165). Brevemente relatado, decido. A agravante requereu a desistência perante o Juízo de Primeiro e de Segundo Grau (id 45326597 e 154431014 dos autos originários). O art. 998 do Código de Processo Civil permite ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, sem necessidade de anuência do recorrido. Consta na procuração a outorga de poder especial para que o procurador desista do recurso (id 44937348). Ante o exposto, homologo a desistência do recurso nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil cumulado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator